Tribunal: TJSP
Processo: 1011142-62.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Em execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2014, foi determinado o arresto de alugueis de imóvel registrado em nome do executado. Os legítimos proprietários do imóvel desde o ano de 1988, ex-mulher e filhos do executado que receberam o bem por doação com usufruto, interpuseram

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – Em execução de título extrajudicial ajuizada no ano de 2014, foi determinado o arresto de alugueis de imóvel registrado em nome do executado. Os legítimos proprietários do imóvel desde o ano de 1988, ex-mulher e filhos do executado que receberam o bem por doação com usufruto, interpuseram esta ação de embargos de terceiro, na qual comprovaram a impropriedade do arresto. O Juiz "a quo" acolheu os embargos de terceiro e levantou a constrição indevida. Recurso de apelação do embargado, suscitando violação ao princípio do contraditório, intempestividade dos embargos, preclusão e coisa julgada, a impedir a discussão acerca da legalidade da imposição do arresto. Descabimento. Contraditório bem observado pelo juízo "a quo", em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Embargos de terceiro manejados antes de finalizado o arresto sobre os alugueis do imóvel pertencente aos embargantes (CPC, arts. 675, 792, §4°). Inocorrência de preclusão ou coisa julgada em desfavor dos embargantes, os quais, por serem terceiros alheios à execução, podiam discutir amplamente sobre a irregularidade do arresto deferido sobre créditos a eles pertencentes. Sentença de procedência mantida. Recurso de apelação não provido, sem majoração de honorários advocatícios pela sucumbência recursal, pois as despesas processuais foram carreadas aos embargantes, na origem, por terem dado causa aos embargos, ao deixar de regularizar a propriedade do imóvel para o seu próprio nome.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281199
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011142-62.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SOUZA
PARTICIPAÇÕES EMPRENDIMENTOS E SERVICOS S/S LTDA, são apelados
MARIA MATILDE GUTIERRE MENEGHETTI, RICARDO ALEXANDRE GUTIERRE
DE LIMA e THAIS HELENA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011142-62.2018.8.26.0451 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1011142-62.2018.8.26.0451.
Comarca: Piracicaba.
05a Vara Cível.
Processo no 1011142-62.2018.8.26.0451;
1011372-46.2014.8.26.0451.
Prolator ( a ): Juíza Miriana Maria Melhado Lima Maciel.
Apelante ( s ): Souza Participações Empreendimentos e Serviços
Sociedade Simples Limitada.
Apelado ( s ): Maria Matilde Gutierre Meneghetti; Thais Helena
de Lima; Ricardo Alexandre Gutierre de Lima.
VOTO No 48.167/2020.
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS
DE TERCEIRO – Em execução de título extrajudicial ajuizada no
ano de 2014, foi determinado o arresto de alugueis de imóvel
registrado em nome do executado. Os legítimos proprietários do
imóvel desde o ano de 1988, ex-mulher e filhos do executado que
receberam o bem por doação com usufruto, interpuseram esta ação
de embargos de terceiro, na qual comprovaram a impropriedade do
arresto. O Juiz “a quo” acolheu os embargos de terceiro e levantou
a constrição indevida. Recurso de apelação do embargado,
suscitando
violação
ao
princípio
do
contraditório,
intempestividade dos embargos, preclusão e coisa julgada, a
impedir a discussão acerca da legalidade da imposição do arresto.
Descabimento. Contraditório bem observado pelo juízo “a quo”,
em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Embargos
de terceiro manejados antes de finalizado o arresto sobre os
alugueis do imóvel pertencente aos embargantes (CPC, arts. 675,
792, §4°). Inocorrência de preclusão ou coisa julgada em desfavor
dos embargantes, os quais, por serem terceiros alheios à execução,
podiam discutir amplamente sobre a irregularidade do arresto
deferido sobre créditos a eles pertencentes. Sentença de
procedência mantida. Recurso de apelação não provido, sem
majoração de honorários advocatícios pela sucumbência recursal,
pois as despesas processuais foram carreadas aos embargantes, na
origem, por terem dado causa aos embargos, ao deixar de
regularizar a propriedade do imóvel para o seu próprio nome.
Vistos.
Cuida-se de ação de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011142-62.2018.8.26.0451 -Voto no
3
terceiro
proposta
por
MARIA
MATILDE
GUTIERRE
MENEGHETTI, THAIS HELENA DE LIMA e RICARDO
ALEXANDRE GUTIERRE DE LIMA em face de SOUZA
PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS
E
SERVIÇOS
SOCIEDADE
SIMPLES
LIMITADA,
sustentando
que
a
embargada, enquanto credora e exequente em face de JOSUÉ
CANDIDO DE LIMA, ex-marido da primeira embargante e genitor
dos demais embargantes, falecido no curso da execução movida
contra ele, acabou por penhorar alugueis de imóvel que lhe
pertencem, exclusivamente, por doação realizada no ano de 1988,
a qual inclusive reconhecida e declarada judicialmente em
processo travado com terceiros (arrolamento de bens proposto por
nova família do falecido).
A respeitável sentença de folhas
331 usque 333, cujo relatório se adota, rejeitou a alegação de
intempestividade dos embargos formulada em sede de impugnação
pela embargada, bem como a arguição de preclusão, e,
reconhecendo que o imóvel gerador dos alugueis penhorados
pertencem exclusivamente aos embargantes, por doação realizada
no ano de 1988, muitos anos da própria execução movida pela
embargada em face do doador-falecido, julgou procedentes os
embargos de terceiro e levantou a constrição sobre os alugueis,
impondo à embargada o dever de restituir os valores já levantados
no curso da execução. Todavia, por não terem os embargantes
regularizado a propriedade exclusiva do imóvel junto ao Cartório
de Registro de Imóveis oportunamente, carreou a eles as despesas
processuais pela causalidade, incluindo-se honorários advocatícios
dos patronos da embargada, arbitrados em 10% (dez por cento)
sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada a embargada apela
buscando a reforma da sentença (folhas 335/345). Alega, em suma,
que o juízo “a quo” violou o princípio do contraditório ao proferir
sentença surpresa, sem que fosse advertida de que o julgamento
ocorreria. Sustenta a intempestividade dos embargos de terceiro,
pois os embargantes tinham ciência da penhora sobre os alugueis
desde que juntaram procuração nos autos da execução. Afirma
preclusão e coisa julgada a respeito da possibilidade de penhorar e
levantar os alugueis do imóvel registrado em nome do devedor.
Pugna pelo provimento do recurso para que a sentença seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011142-62.2018.8.26.0451 -Voto no
4
reformada e os embargos de terceiro sejam julgados improcedentes.
Recurso tempestivo, devidamente
processado, bem preparado (folhas 346/347) e oportunamente
respondido (folhas 350/352), subiram os autos.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo, porque presentes os requisitos legais.
No mérito, porém, o recurso não
procede.
A
embargada
SOUZA
PARTICIPAÇÕES
EMPREENDIMENTOS
E
SERVIÇOS
SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA, enquanto locadora de imóvel,
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face do
locatário JOSUÉ CANDIDO DE LIMA no ano de 2014.
Sem encontrar dinheiro disponível
para penhora nas contas bancárias do executado, o qual não era
localizado para ser citado, a credora requereu ao juízo da
execução o arresto de alugueis de determinado imóvel de
propriedade do executado, ademais da expedição de ordem aos
locatários para que passassem a depositar os alugueis nos autos.
A medida foi deferida e alguns
alugueis foram arrestados, deferindo-se inclusive o levantamento
de certas quantias à embargada.
Cientes do deferimento do arresto,
os embargantes MARIA MATILDE GUTIERRE MENEGHETTI
(separada do executado desde o ano de 1988), THAIS HELENA
DE LIMA e RICARDO ALEXANDRE GUTIERRE DE LIMA (filhos
do executado) ingressaram nos autos da execução, quando
sustentaram a ilegalidade da ordem, pois, por doação realizada
pelo executado e por sua então esposa no ano de 1988 em favor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011142-62.2018.8.26.0451 -Voto no
5
seus filhos, passaram eles, filhos, a serem os exclusivos
proprietários do imóvel, sendo a ex-mulher usufrutuária do imóvel.
Comprovada a veracidade da
informação, os embargos de terceiro foram acolhidos e as
constrições levantadas, dando azo à insurgência recursal da
embargada.
Pois bem!
Por primeiro, não se verifica a
alegada ofensa ao princípio do contraditório sustentado no
recurso, sob o fundamento de decisão surpresa.
Os embargos de terceiro foram
impugnados pela agravada e os embargantes apresentaram
réplica, encontrando-se pronto para imediato julgamento, por não
haver necessidade da abertura da fase instrutória, vez que o
questionamento instaurado diz respeito somente a questão de
direito (se os embargos são tempestivos ou não e se houve
preclusão ou coisa julgada impeditiva de discussão a respeito do
levantamento da constrição.
Rejeita-se, assim, a arguição de
violação ao princípio do contraditório, o qual foi devidamente
observado pelo juízo “a quo”, nos moldes do artigo 10 do Código
de Processo Civil.
No mais, os embargos de terceiro
são tempestivos, porque opostos antes mesmo da conclusão do
arresto dos alugueis do imóvel que lhes pertence, quando sequer
iniciado o prazo legal de 05 (cinco) dias para o manejo da ação
desconstitutiva (CPC, arts. 675; 792, §4°).
Por
consequência
da
tempestividade, não colhe também a arguição de preclusão ou
coisa julgada a respeito da legalidade da decisão que ordenou o
arresto, podendo ela (ordem) ser amplamente discutida nesta ação
desconstitutiva.
E assim, sendo incontroverso nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011142-62.2018.8.26.0451 -Voto no
6
autos que os embargantes são os proprietários e usufrutuários do
imóvel desde o ano de 1988, quando da separação consensual do
devedor da embargada de sua ex-mulher, forçoso é reconhecer que
o deferimento do arresto dos alugueis não pode prevalecer, pois
impôs restrição sobre direitos de terceiros alheios à execução
(CPC, art. 674).
Correta,
pois,
a
respeitável
sentença recorrida, a qual resta mantida integralmente, sem que
haja majoração de honorários advocatícios pela sucumbência
recursal, pelo fato de os embargantes terem sido responsabilizados
pelo custeio processual por terem dado causa à constrição dos
alugueis, ao deixarem de regularizar a propriedade do imóvel
junto ao Cartório de Registro de Imóveis oportunamente.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso de apelação da embargada, sem majoração
de honorários advocatícios, pois não arbitrados em primeiro grau,
nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR